Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-85.2018.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000068-85.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DORIVAL GONCALVES DUARTE - CPF: 175.589.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO (ASSISTENTE), JOÃO DIAS FILHO (ASSISTENTE), VIBRA ENERGIA S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), VIBRA ENERGIA S. A. (EMBARGANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000068-85.2018.8.11.0082

EMBARGANTE: VIBRA ENERGIA S. A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000068-85.2018.8.11.0082

EMBARGANTE: VIBRA ENERGIA S. A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vibra Energia contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 568 DO STJ – MATÉRIA PACIFICADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - O julgamento monocrático, quando houver entendimento dominante sobre o tema, é permitido, conforme dispõe a Súmula n. 568 do STJ.

2 - Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

A embargante alega que o acórdão é omisso, ao argumento de que nas razões de apelação, a Apelante/Embargante destacou que nos Autos de Infração não existe qualquer informação quanto a individualidade e especificação da área de terra, do imóvel que possa justificar a penalidade da Apelante, levando-se em consideração que conforme asseverado e provado nos autos, a área foi parcialmente desapropriada para a propriedade do Estado de Mato Grosso anteriormente a lavratura dos Autos de Infração.

Aduz que, a inexistência de descrição acerca da extensão da área atingida e o início da ocorrência da queimada, macula os Autos de Infração, impossibilitando a correta aplicação da lei, sendo que a própria lei impõe a confecção de relatório ou documento congênere que possa lastrear a fiscalização e evitar erros e abusos.

Conclui, nesse contexto, que o acórdão é omisso, pois embora presumida a legitimidade dos atos administrativos, não foi observada a autoria da infração.

Afirma que, da mesma forma, não foi analisado por este Tribunal o laudo apresentado pelo assistente técnico da Apelante, no qual apresenta Planta do Imóvel com a indicação de diversas imagens, demonstrando com saciedade que os Autos de Infração nº. 13401/2015 e nº. 21366/2016, emitidos pela fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apresenta inconsistência técnica ao defrontar com a geolocalização dos imóveis abrangidos e a dinâmica de imagens apresentada, confirmando os vícios de origem nos expedientes, deixando prejudicada a qualificação e quantificação dos danos ao meio ambiente.

Assevera que, demonstrou o ato constitutivo do seu direito para anulação do auto de infração, pois mesmo com o uso de tecnologia disponível no
Google Earth
, apresentou a quantificação parcial do dano ambiental no interior de cada imóvel e o ano de ocorrência, tendo assistente técnico da apelante definido as inconsistências técnicas dos Autos de Infração, por não apresentarem as coordenadas geográficas precisas para apurar o dano ambiental.

Com estes argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 195127690, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000068-85.2018.8.11.0082

EMBARGANTE: VIBRA ENERGIA S. A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vibra Energia contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 568 DO STJ – MATÉRIA PACIFICADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - O julgamento monocrático, quando houver entendimento dominante sobre o tema, é permitido, conforme dispõe a Súmula n. 568 do STJ.

2 - Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão, tendo em vista que o acórdão bem examinou o contexto dos autos e as alegações da embargante/apelante, mantendo a decisão monocrática, que reconheceu a legalidade do ato administrativo impugnado, já que a perícia realizada no feito delimitou a localização exata da área desapropriada pelo Governo do Estado de Mato Grosso em favor da SECOPA, bem como da área remanescente da embargante, e concluiu que houve queima na área pertencente à embargante/apelante.

Conforme assinalado no acórdão embargado, por estes motivos, o laudo do assistente técnico da embargante, não foi capaz de afastar a veracidade do auto de infração questionado, já que devidamente ratificado pela perícia judicial.

Desse modo, observa-se que a Câmara se manifestou sobre todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, expondo as razões que balizaram o convencimento.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...) 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. (...)
(EDcl no REsp 1901545/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre esclarecer ainda que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Considere-se prequestionada toda matéria ventilada.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024